Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-53.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001404-53.2011.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: IBM - INDUSTRIA BENEFICIADORA DE MADEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de extinção da Execução Fiscal ajuizada contra IBM – Indústria Beneficiadora de Madeira Ltda, com resolução do mérito, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 485, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve correto reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, conforme o art. 40 da LEF e o Tema 566 do STJ; (ii) apurar se houve nulidade da sentença por ausência de fixação dos marcos temporais da prescrição ou de prévia intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente se configura quando, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano, o exequente permanece inerte por mais cinco anos, sem promover atos efetivos para a satisfação do crédito tributário, conforme art. 40 da LEF e o entendimento firmado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

A interrupção do prazo prescricional exige citação válida ou efetiva constrição patrimonial; simples peticionamentos ou diligências infrutíferas não têm esse efeito.

No caso, a citação da executada ocorreu em 16/05/2011; após um ano de suspensão legal, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição, que se consumou em 16/05/2017, sem atos que a interrompessem ou suspendessem.

A sentença de primeiro grau delimitou com precisão os marcos temporais da prescrição, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e não demonstrou prejuízo decorrente do rito adotado, tampouco apontou causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma após o transcurso de cinco anos, contados do fim da suspensão de um ano prevista no art. 40 da LEF, se não houver citação válida ou constrição patrimonial.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser feito de ofício, desde que a Fazenda Pública seja previamente intimada, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF.

A fixação dos marcos temporais da prescrição na sentença é suficiente para afastar eventual nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do Tema 566 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, V; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566); STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2020; TJPA, Ap Cível 0000605-48.2013.8.14.0058, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001404-53.2011.8.14.0061

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
IBM – INDUSTRIA BENEFICIADORA DE MADEIRA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20751019)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19814834 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que decretou a prescrição intercorrente, julgando pela extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, há a incidência da súmula 106 do STJ:

“Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Afirma que, apenas com transcrição de decisões judiciais do STJ, e sem uma menção específica aos fatos que teriam ensejado o decreto prescricional, a sentença fora proferida sem demonstrar minimamente a ocorrência de prescrição na espécie. Com efeito, para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas a alegação de que se teria verificado o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme item 4.5 do STJ - RESP 1340553/RS transcrito:

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

O que inexiste no caso em tela, já que como exposto acima, não há um termo inicial e final minimamente válidos para o decurso do prazo prescricional no caso em espécie, tampouco tendo decorrido o prazo legal da alegada prescrição intercorrente.

Fundamenta que, constata-se que o Estado requereu medidas de constrição que nunca chegaram a ser cumpridas por este MM. Juízo, de modo que não há e nunca houve um termo inicial válido para o tencionado prazo da prescrição intercorrente. Ou seja, não há um termo inicial e tampouco um termo final válido para o prazo prescricional mencionado na r. sentença.

Elenca que, a decisão de decretar a prescrição intercorrente "de ofício", sem a oportunização de intimação prévia da Fazenda exequente para que pudesse se manifestar e expor suas razões acerca do possível e pretendido decurso do prazo prescricional choca-se como que prescreve na espécie, o art. 40, da Lei 6830/1980, em especial em seu §4º:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)”.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 21360678).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que decretou a prescrição intercorrente, julgando pela extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19814834):

“(...)
Decido
.

Desde já, entendo que o recurso comporta julgamento monocrático, com fulcro no art. 133, XI, b e d, do Regimento Interno TJ/PA.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade) de admissibilidade

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1º a 4º, da LEF, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)”

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda foi distribuída no dia 02/05/2011 (ID 19168559 – Pág. 2), tendo sido proferido o despacho inicial determinando a citação da parte executada, que
interrompeu a prescrição,
em 06/05/2011 (ID 19168559 – Pág. 7). Conforme certidão de ID 19168559 – Pág. 10, de 16/05/2011, ao diligenciar ao endereço indicado, o oficial de justiça deixou de intimar a empresa executada, após verificar que a mesma havia encerrado suas atividades no local, porém, através de informações de terceiros, foi capaz de localizar o representante legal da empresa, o Sr. ADEMILSON ANTÔNIO LIBERATO, citando-o.

Em seguida, conforme certidão de ID 19168559 – Pág. 13, de 26/05/2011, o oficial de justiça certificou que, em cumprimento ao mandado, deixou de proceder a penhora, em virtude de não ter encontrado bens da executada IBM – INDÚSTRIA BENEFICIADORA DE MADEIRA LTDA – EPP, pois a mesma encerrou as atividades no local.

Em manifestação, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito, com a determinação do bloqueio de valores em conta corrente ou poupança existentes em nome do executado e/ou seus sócios, por meio do sistema BACENJUD, assim como a penhora RENAJUD (ID 19168559 – Pág. 21).

O pedido foi deferido em partes, sendo determinados os bloqueios requeridos em relação à empresa executada. ID 19168560 – Pág. 4

O Estado exequente requereu a obtenção, via INFOJUD, da declaração de bens entregue pelo requerido à Receita Federal, conforme ID 19168560 – Pág. 15, pedido que foi deferido pelo Juízo, de acordo com o documento de ID 19168560 – Pág. 19, de 27/04/2015.

Em 11/03/2019 a Fazenda Pública veio aos autos requerer que fosse o devedor inscrito no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Após isso, requereu, ainda, a suspensão do feito, na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, considerando não ter encontrado bens do devedor, consoante documento de ID 19168561 – Pág. 11, pedido este que foi deferido, conforme documento de ID 19168561 – Pág. 15.

Certidão de 24/10/2019 informou que o sistema SERASAJUD se encontrava inoperante, motivo pelo qual deixou de proceder com a inscrição do CPF/CNPJ da parte executada, de acordo com ID 19168561 – Pág. 17.

O Estado exequente requereu que fosse determinado o fiel cumprimento das determinações contidas no documento de ID 19168561 – Pág. 15.

O juízo a quo indeferiu o pedido de inscrição no SERASAJUD por ser um sistema inoperante na maior parte do tempo, causando sérios transtornos à atividade meio da prestação jurisdicional, determinando a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a fluência do lapso prescricional.

A Fazenda Pública informou que o executado possui outros débitos com a Fazenda, cujos valores somados são superiores ao valor estabelecido na Lei 8.870/2019, autorizando assim o prosseguimento do feito. Para tanto, requereu o prosseguimento do feito e que fosse realizado o bloqueio de bens e de dinheiro em nome do executado através do BACENJUD e do RENAJUD, e a inclusão do cadastro no SERASAJUD. ID 19168617 – Pág. 1

O Juízo a quo intimou o exequente pra que se manifestasse acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, na data de 13/09/2023. ID 19168618 – Pág. 1

O exequente se manifestou pelo prosseguimento do feito.

Sobreveio Sentença em 29/01/24 (ID 19168622) extinguindo o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente, julgando o processo extinto, com a resolução do mérito.

Nesse diapasão, verifica-se que foi citada a executada em 16/05/2011, conforme certidão de ID 19168559 – Pág. 10, de modo que, nessa data, começou-se a contar

automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto na norma do artigo 40 Lei nº 6.830/80, ao fim do qual,

ou seja, em 16/05/2012, independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de decisão judicial, iniciou-se

automaticamente o prazo prescricional aplicável, não sendo necessário que o processo tenha sido efetivamente

arquivado sem baixa na distribuição.

Em consequência, decorrido o lapso temporal prescricional após um ano de suspensão do processo, sem ocorrência de

qualquer causa suspensiva ou interruptiva, a prescrição intercorrente se consumou em 16/05/2017.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a
efetiva
citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo a quo que determinou, de ofício, após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a consumação da prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0000605-48.2013.8.14.0058 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL AO LONGO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

2. Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/06/2007 e a efetiva citação do executado ocorreu em 26/06/2013 com a publicação do Edital de Citação, interrompendo o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 174 do CTN).

3. Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes não houve efetiva constrição patrimonial nem qualquer manifestação ou requerimento da Fazenda Pública, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.

4. Ainda que o art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração, ex officio, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, o que não se verifica no presente caso.

5. Ademais, eventual declaração de nulidade resultante da não delimitação dos marcos legais pela sentença recorrida somente serviria para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do CPC). 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003073-61.2006.8.14.0015 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

No que concerne à alegação do exequente de nulidade da decisão, em virtude da ausência de fixação, pelo magistrado, dos termos inicial e final do cômputo do prazo prescricional,
esclareço que o cômputo do prazo inicial da prescrição começou em 16/05/2011, findando em 16/05/2017, o que está expressamente consignado na sentença.
Ademais, ao compulsar os autos do processo, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte, tendo se manifestado na tentativa de impulsionar a execução, com o Juízo deferindo os requerimentos apresentados pelo ente estatal.
No entanto, o simples peticionamento ao Juízo não interrompe o prazo prescricional, sendo aptos para tanto apenas a constrição patrimonial e a efetiva citação
.

Caberia, portanto, ao Estado do Pará demonstrar as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, em conformidade com o Acórdão do REsp 1.340.553/RS, abordado no Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há pedidos pendentes de apreciação, sendo igualmente descabida a alegação de que o Juízo não intimou a Fazenda Pública para manifestação, uma vez que, conforme o documento ID 19168618, o Juízo solicitou a intimação do Estado para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição, tendo o exequente, em resposta, se manifestado pela inocorrência da prescrição, de acordo com ID 19168620.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida em 1º grau que decretou a prescrição intercorrente da ação, haja vista que, conforme explicitado em sede recursal, a executada foi citada em 16/05/2011, iniciando o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Findo esse período, em 16/05/2012, começou automaticamente a contagem do prazo prescricional, que se consumou em 16/05/2017, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Como não houve constrição patrimonial ou nova citação, restou correta a decisão do juízo que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente.

Além disso, o exequente alegou nulidade da decisão por ausência de fixação do termo inicial e final da prescrição, porém a sentença definiu expressamente o período entre 16/05/2011 e 16/05/2017 como prazo prescricional. Embora a Fazenda Pública tenha se manifestado para impulsionar a execução, o simples peticionamento não interrompe a prescrição, que só se interrompe com citação ou constrição patrimonial. Caberia ao Estado demonstrar causas suspensivas ou interruptivas, conforme o Tema 566 do STJ. Ademais, foi devidamente intimado a se manifestar sobre a prescrição, não havendo nulidade ou omissão do Juízo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19814834, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 12/05/2025